Tribunal: CARF
Processo: 19647.005529/2006-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.005529/2006-46
ACÓRDÃO
9101-007.153 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
5 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
RIOMAR SHOPPING S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
PROCESSOS DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. REVISÃO DE BASE DE
CÁLCULO PELO FISCO APÓS O PRAZO DE DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
É defeso ao Fisco, em processo de restituição ou compensação, alterar
base de cálculo de tributo incidente sobre o lucro informado em DIPJ, após
o decurso do prazo decadencial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por voto de qualidade, acordam em dar provimento ao recurso,
vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes e Jandir José Dalle Lucca que votaram por negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic - Relatora

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.153 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19647.005529/2006-46
2
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do Acórdão no
1301-002.521, proferido em 27.07.2017, pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento (fls. 1606/1633) assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
SALDO NEGATIVO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE
FATOS OCORRIDOS HÁ MAIS DE CINCO ANOS.
O procedimento de homologação do pedido de restituição/compensação consiste
fundamentalmente em atestar a regularidade do crédito, ainda que tal análise
implique em verificar fatos ocorridos há mais de cinco anos, respeitado apenas o
prazo de homologação tácita da compensação requerida.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2001
Glosa de Despesas. Passivo Vertido por Devolução de Capital ou Cisão Parcial.
A caracterização da operação de redução de capital de investida, como devolução
de bens, direitos e obrigações aos sócios, ou como cisão parcial, não afeta a
dedutibilidade das despesas decorrentes do passivo transferido para a
investidora.
Glosa de Despesas Financeiras. Desnecessárias. AFAC concedido à investida.
Os adiantamentos de recursos financeiros, sem remuneração ou com
remuneração inferior às taxas de mercado, feitos por uma pessoa jurídica a
sociedade coligada, interligada ou controlada, não configuram operação de
mútuo, desde que entre a prestadora e a beneficiária haja comprometimento,
contratual e irrevogável, de que tais recursos se destinem a futuro aumento de
capital, e o aumento de capital seja efetuado por ocasião da primeira Assembléia
Geral Extraordinária ou alteração contratual, conforme o caso, que se realizar
após o ingresso dos recursos, na sociedade tomadora.
Observada a legislação tributária, não cabe a desconstituição da operação como
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital AFAC.
A glosa das despesas financeiras, por conta de vigência de AFAC concedido a
empresa investida, não se sustenta porque não foi feita a prova do vínculo entre
as operações, ou de que os recursos repassados a título de AFAC foram os obtidos
nos empréstimos contratados.
Fl. 1892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.153 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19647.005529/2006-46
3
Glosa de Despesas Financeiras. Desnecessárias. Mútuo.
Não comprovado que a operação foi efetuada no interesse da pessoa jurídica e
era necessária para a manutenção da atividade da empresa, deve ser a glosa das
despesas dela decorrente.
Glosa de Despesas Financeiras de Titularidade da Incorporada. Desnecessárias.
Somente podem afetar a base de cálculo da incorporadora as despesas
financeiras, decorrentes de passivo de titularidade de empresa incorporada,
incorridas após a data do evento.
Saldo Negativo. Estimativa Compensada.
Confirmada a escrituração da compensação de estimativa mensal com crédito de
saldo negativo de período anterior de pessoa jurídica incorporada, e em parte a
existência do crédito, deve ser validada a dedução da estimativa mensal
compensada na determinação do imposto a pagar apurado ao final do período.
Glosa de Despesas. Titularidade de Terceiros.
Apenas deve ser admitida como dedutível a despesa necessária à atividade da
empresa e à manutenção da fonte produtora dos rendimentos, sendo impositiva a
glosa de despesas em favor de terceiros.
Comprovado que parte das despesas decorrem de imóveis adquiridos pela
empresa, e que, por falta de atualização do registro de imóveis, os documentos
comprobatórios estão em nome de terceiros, a despesa deve ser admitida como
dedutível.
Glosa de Despesas. Depreciação. Veículos. Seguros. Falta de Comprovação.
Somente a escrituração suportada por documentação hábil e idônea faz prova a
favor da pessoa jurídica, sendo procedente a glosa de despesas não comprovadas.
Glosa de Despesas. Lançamentos a Débito de Receitas.
Comprovado que os lançamentos a débito de receitas configuram estornos de
lançamentos anteriores, não se sustenta a glosa de despesa, fundada no fato de
serem desnecessárias à atividade empresarial.
Glosa
de
Despesas.
Veículos.
Seguros.
Não
Relacionadas
à
Produção/Comercialização.
As despesas com seguro de veículos disponibilizados à diretoria executiva, à
escolta dos executivos, e à segurança dos imóveis de propriedade do grupo
empresarial não são despesas intrinsecamente relacionadas com a produção ou
comercialização dos bens e serviços da empresa.
Glosa de Despesas. Depreciação. Falta de Identificação dos Bens e das Taxas de
Depreciação.
Mantém-se a glosa de despesas de depreciação, quando não é possível a
identificação dos bens depreciados e das taxas utilizadas pela contribuinte.
Fl. 1893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.153 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19647.005529/2006-46
4
Omissão de Receitas. Prestação de Serviços.
Deve ser afastada a acusação de omissão de receitas, fundada exclusivamente em
informação prestada pela Prefeitura, quando na contabilidade apresentada a
contribuinte demonstra que os valores foram escriturados a título de aluguel e de
reembolso de recursos.
Ganho de Capital. Redução de Capital. Devolução em Bens e Direitos.
Inocorrência Não restou provado que o investimento foi transferido aos
acionistas, a título de devolução de sua participação no capital social, por valor
maior que o contábil, não havendo que se falar em ganho de capital, a ser
computado nos resultados da pessoa jurídica tributada com base no lucro real.
Em seu recurso especial (fls. 1655/1668), sustenta a Recorrente que o Acórdão no
1301-002.521 conferiu à legislação tributária interpretação divergente daquela dada por outros
julgados do CARF quanto às matérias “prazo decadencial para revisão do lucro real
declarado/apurado pelo Recorrente em contexto de verificação de direito creditório postulado a
título de saldo negativo de IRPJ/CSLL”, com base nos Acórdãos paradigmas n. 9101-001.958 e
9101-003.692; e “revisão da estimativa compensada - inovação de fundamentos por parte do
julgador Administrativo”, com arrimo nos Acórdãos paradigmas n. 1302-001.213 e 108-09.823.
O despacho de admissibilidade (fls. 1763/1778) deu parcial seguimento ao recurso
especial, apenas quanto à matéria “prazo decadencial para revisão do lucro real
declarado/apurado pelo Recorrente em contexto de verificação de direito creditório postulado a
título de saldo negativo de IRPJ/CSLL” e somente com base no Acórdão paradigma n. 9101-
003.692. Confira-se
Primeira matéria - prazo decadencial para “revisão do lucro real
declarado/apurado pelo Recorrente” em contexto de verificação de direito
creditório postulado a título de saldo negativo de IRPJ/CSLL (...)
Sustenta o Recorrente que a verificação das parcelas que formam o saldo
negativo não pode incluir valores que compuseram a base de cálculo (lucro real)
de períodos pretéritos já atingidos pela decadência (receitas, despesas e custos,
por exemplo); segundo o Recorrente, os paradigmas admitem a revisão de tais
períodos pretéritos apenas quanto a rubricas que atuam diretamente sobre o
tributo (retenções na fonte e estimativas).
O entendimento do acórdão recorrido quanto à matéria está expresso no voto
vencedor, que adota os fundamentos da Solução de Consulta Interna no 16 da
Cosit, de 18//07/2012 (como já fizera a decisão de primeira instância). Confira-se:
(...)
Exposto o entendimento do acórdão recorrido sobre a matéria em exame, resta
confrontá-lo com os paradigmas colacionados.
Primeiro paradigma, acórdão no 9101-001.958
Análise do paradigma não confirma o dissídio proposto.
Fl. 1894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.153 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19647.005529/2006-46
5
O acórdão no 9101-001.958 deu provimento a recurso especial interposto pela
Procuradoria da Fazenda. Confiram-se trechos da respectiva ementa, do relatório
e do voto condutor: (...)
Veja-se que no caso paradigma a decisão antecedente, contestada pela Fazenda,
convergia com a tese defendida pelo ora Recorrente; e o paradigma reverteu-a
expressamente.
Com efeito, a matéria foi decidida em favor da Fazenda Nacional, Reconheceu o
paradigma a prerrogativa da Fazenda Pública de rever apuração tributária, livros e
documentos de períodos pretéritos, ainda que decorridos mais de 5 (cinco) anos,
para verificar a liquidez e certeza de saldo negativo, não importando que a dita
revisão incida sobre componente da base de cálculo pretérita. Afinal, a revisão
concretamente “chancelada” pelo paradigma verificava se rendimentos
relacionados a retenções na fonte foram ou não oferecidos à tributação.
Pronunciou o paradigma que para tal revisão a Fazenda Pública dispõe do prazo
de 5 (cinco) anos contados do aproveitamento do direito creditório.
Vê-se, portanto, que o paradigma no 9101-001.958 não corrobora a tese
defendida pelo ora Recorrente, não favorece o pedido formulado no recurso
especial em exame e não representa dissídio interpretativo frente ao acórdão
recorrido.
Segundo paradigma, acórdão no 9101-003.692
O paradigma no 9101-003.692 julgou recurso especial interposto pelo sujeito
passivo. No caso paradigmático, a controvérsia girava em torno da não validação
de parte do saldo negativo em função da “revisão” da base de cálculo do IRPJ do
próprio ano-base (não comprovação de despesa).
Observa-se que o paradigma adota a distinção defendida pelo ora Recorrente, ou
seja, analisa a possibilidade de “revisão” fiscal de parcelas que compõem o saldo
negativo postulado dependendo da sua natureza das ditas parcelas: se o valor
“revisto” integrou base de cálculo apurada há mais de 5 (cinco) anos
(rendimentos, despesas, custos), o paradigma vê obstáculo de decadência nos
termos do art. 150, § 4o do CTN; por outro lado, se o valor “revisto” “atuou
diretamente” sobre o tributo (retenções e estimativas) ou se repercute em
diversos períodos (prejuízo fiscal, realização de lucro inflacionário), o paradigma
entende que “podem ser verificadas a qualquer tempo”, desde que “respeitado o
prazo inserto no § 5o, do art. 74, da Lei 9.430/96”. (...)
De fato o paradigma no 9101-003.692 confirma a divergência proposta e
aproveita ao ora Recorrente, visto que condizente com sua tese de defesa e com
o pedido recursal.
Assim sendo, deve-se dar seguimento à primeira matéria, apenas com base no
segundo paradigma, acórdão no 9101-003.692.
Fl. 1895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.153 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19647.005529/2006-46
6
Segunda matéria – revisão da estimativa compensada - inovação de
fundamentos por parte do julgador administrativo (...)
O recurso associa os paradigmas no 1302-001.213 e no 108-09.823 somente ao
tema da “inovação de fundamentos”, de modo que é este o cerne da segunda
divergência suscitada. (...)
O contribuinte de fato arguiu “inovação de fundamentos pela DRJ” no recurso
voluntário, e o acórdão recorrido se pronunciou sobre a matéria, nos seguintes
termos: (...)
A divergência proposta parte da premissa de que houve inovação de fundamentos
pela DRJ. Tal assertiva reflete o ponto de vista do próprio Recorrente, mas não é
dado certo e incontroverso nestes autos. A tese de “inovação de fundamentos
pela DRJ” foi argumento de mérito manejado no recurso voluntário, rejeitado
pelo Colegiado a quo.
O acórdão recorrido pronunciou a) que no caso concreto a DRJ não modificou os
critérios jurídicos que nortearam o despacho decisório; b) que eventual acréscimo
de “novo ou outro” fundamento para decidir é “apenas aplicação do direito”, não
havendo inovação de critério jurídico vez que a decisão se não se afasta da
situação fática apresentada inicialmente.
Observa-se que o Colegiado a quo baseou-se fortemente na análise do caso
concreto, registrando que a DRJ apenas somou “novo ou outro” fundamento para
manutenção da glosa operada. Significa dizer que, no entendimento do Colegiado
a quo, a DRJ não substituiu o critério jurídico original por outro de sua própria
lavra, mas apenas acrescentou considerações próprias a respeito da situação
descrita na imputação fiscal.
Primeiro paradigma, acórdão no 1302-001.213
O paradigma no 1302-001.213 reconheceu inovação de critério jurídico por parte
da DRJ em contexto muito específico, sem paralelo no presente processo. É o que
evidencia o seguinte excerto do respectivo voto vencedor: (...)
O paradigma manifesta que, naquele feito, a decisão de primeira instância alterou
o critério jurídico para atribuição da responsabilidade tributária, substituindo o
critério originalmente adotado no lançamento fiscal. Trata-se de juízo vinculado
às circunstâncias daquele caso concreto, e nada autoriza sua transposição para o
presente processo.
Segundo paradigma, acórdão no 108-09.823
O paradigma relata que a autoridade fiscal originalmente lançara o PIS e a COFINS
em bases anuais, e que ao apreciar manifestação de inconformidade a DRJ “fez as
vezes da autoridade lançadora e seguindo o algoritmo do art. 142 do CTN,
verificou a ocorrência do fato gerador mensal, determinou a matéria tributável e
calculou os montantes dos tributos devidos” no mês de dezembro do ano
autuado. (...)
Fl. 1896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.153 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19647.005529/2006-46
7
Percebe-se que a situação descrita no paradigma não se assemelha à apreciada
pelo Colegiado a quo e o fundamento que norteou aquele julgado (decisão de
piso equivalente a novo lançamento, substitutivo do lançamento original) não é
transponível para o presente processo.
Conclui-se que ambos paradigmas decidiram a matéria com base nas
circunstâncias dos casos concretos, ou seja, no específico contraponto entre o
critério jurídico/fundamento adotado pela DRJ e o critério jurídico/fundamento
original (do lançamento fiscal). Nessas condições, não há que se falar em
divergência interpretativa frente ao acórdão recorrido.
Não demonstrado o dissídio, deve-se negar seguimento à segunda matéria.
Contra tal decisão, a Recorrente interpôs agravo (fls. 1785/1793), alegando, em
resumo que, quanto à segunda divergência, apontou duas discussões distintas: (i) primeira delas
envolve a própria decadência do direito de lançar - que no caso quem fez as vezes “de lançar” foi a
DRJ - e foi totalmente ignorada pela decisão Agravada, e a esta discussão se aproveita tudo o que
foi defendido com relação ao prazo decadencial para revisão do lucro real, a qual foi dado
seguimento ao Recurso Especial; e (ii) a segunda refere-se à divergência consubstanciada no fato
de o acórdão recorrido, ao contrário dos paradigmas, ter chancelado uma revisão da base de
cálculo do IRPJ do ano-calendário de 1999 feita pela DRJ em relação à apuração da empresa
incorporada, inovando na argumentação contida no despacho decisório que se limitou a abstrair a
estimativa paga pela incorporada em novembro de 2001 com crédito de 1999.
Sobreveio o despacho (fls. 1868/1873) que rejeitou o agravo, confirmando o
seguimento parcial dado ao recurso especial do sujeito passivo.
No mérito, com relação à matéria conhecida, sustenta a Recorrente, em resumo,
que: (i) somente em 2009, ou seja, 8 anos após a apuração e do respectivo saldo negativo, a
Autoridade Fiscal proferiu Despacho Decisório apurando IRPJ suplementar do ano calendário de
2001, em virtude de supostas receitas que não foram levadas à tributação e despesas
consideradas como indedutíveis, razão pela qual apurou IRPJ suplementar e já o compensou de
ofício diminuindo o saldo negativo apurado pela Recorrente e informado em DIPJ; (ii) nos termos
do precedente da CSRF (Acórdão 9101-001.958), “havendo antecipação do tributo, a homologação
do lançamento ocorrerá no prazo de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador, na forma
do art. 150, § 4o, do CTN. Esse prazo decadencial também é aplicável nas revisões do Lucro Real
apurado e declarado pelo contribuinte, para fins de apuração do direito creditório concernente ao
Saldo Negativo de Recolhimentos do IRPJ/CSLL”; (iii) “a Fazenda Nacional pode fiscalizar a
formação dos saldos negativos de recolhimentos de IRPJ e CSLL no prazo de 5 anos contados do
aproveitamento pelo contribuinte. Essa revisão deve partir do lucro real declarado/apurado pelo
contribuinte e pode contemplar a verificação da efetividade dos recolhimentos, das retenções do
IRFonte, transposição de saldos de um período para outro, compensações, enfim a própria
formação do saldo”; e (iv) pelas próprias razões do acórdão paradigma e do voto vencido do
Fl. 1897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.153 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19647.005529/2006-46
8
acórdão recorrido, há de ser provido para afastar a revisão das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
haja vista a limitação do art. 150, § 4o, do CTN.
A Fazenda Nacional, por sua vez, alega em contrarrazões, em resumo, que (i) o
recurso especial não deve ser conhecido, vez que não indicou os dispositivos legais que foram
interpretados de modo divergente pelo acórdão recorrido; e (ii) a verificação do direito creditório,
por meio de comparação entre o valor pago e o devido, é da essência da análise de pedidos de
restituição ou declarações de compensação, assim, para que se determine o valor devido, o Fisco
pode analisar todos os aspectos pertinentes à obrigação tributária, inclusive a base de cálculo e a
alíquota, sem restrições, já que o CTN, em seus artigos 165 e 170, não impõe qualquer limite a
essa análise.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic , Relatora.

I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E os embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, o sujeito passivo foi cientificado do Acórdão no 1301-002.521em
24.03.2021 (fl. 1650), e, em 08.04.2021, interpôs recurso especial (fl. 1652). Diante disso, é
tempestivo o recurso especial ora em análise.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
Fl. 1898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.153 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19647.005529/2006-46
9
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o
Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
Aplicando tais lições ao presente caso, temos que a matéria ora em discussão foi
prequestionada, haja vista que o acórdão recorrido versa expressamente sobre o prazo para
“atestar a regularidade do crédito, ainda que tal análise implique em verificar fatos ocorridos há
mais de cinco anos”.
No que se refere à divergência interpretativa, o despacho de admissibilidade
conheceu o recurso especial com base apenas no Acórdão paradigma n. 9101-003.692. No
referido acórdão, conforme delimitou o Relator, o cerne da discussão era decidir “se na análise do
direito creditório do contribuinte, apresentado para fins de compensação com débitos tributários
através de PER/DCOMP, deve-se observar o prazo decadencial disposto no art. 150, § 4o do CTN,
ou não, para revisar o saldo do referido direito creditório, ressaltando-se não se tratar de
lançamento de ofício, mas de pedido de compensação em que é necessário sempre se fazer a
aferição da certeza e liquidez do crédito”. No caso concreto, como igualmente se extrai do voto do
Relator, a DRF responsável, além de avaliar as retenções de imposto de renda e os pagamentos de
estimativas, revisou a própria apuração do imposto sobre o lucro real. Ademais, o crédito utilizado
na compensação teve origem em saldos negativos de anos-calendários anteriores – o que, de
acordo com a decisão da Turma Ordinária lá proferida, afasta a aplicação do prazo decadencial
contido no art. 150, § 4o do CTN.
Nesse contexto, concluiu o Relator:
Em se tratando de direito creditório materializado em saldo negativo de IRPJ,
excetuando-se grandezas que atuam diretamente sobre o imposto devido, por
exemplo, estimativas e IRRF, assim como os valores com repercussão em diversos
períodos, como realização do lucro inflacionário, saldo de prejuízos fiscais de anos
anteriores, que podem, ao ver deste Julgador, ser verificadas a qualquer tempo
respeitado o prazo inserto no § 5o, do art. 74, da Lei 9.430/96, as alterações na
base de cálculo do imposto submetem-se ao prazo decadencial dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação. Não se pode alterar o resultado da
pessoa jurídica, devidamente apurado em DIPJ, decorrido o prazo decadencial do
art. 150, § 4o do CTN. O pedido de compensação não tem o condão de reabrir o
prazo decadencial.
Desta forma, decorrido o prazo decadencial, não pode mais a autoridade fiscal,
em análise de pedido de compensação, adicionar receita à base de cálculo do IRPJ
para apurar o tributo devido e verificar a consistência do crédito pleiteado pelo
contribuinte a título de saldo negativo de IRPJ. Na mesma linha de raciocínio, a
glosa de despesa dedutível por falta de comprovação também não pode interferir

2 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 1899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.153 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19647.005529/2006-46
10
na verificação da certeza e liquidez do crédito trazido à compensação pelo
contribuinte, decorrido o prazo decadencial para homologação tácita de tributo
sujeito ao lançamento por homologação.
No acórdão recorrido, por sua vez, como consta do voto vencido, a Autoridade
Fiscal diminuiu o valor do saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2001, ao “glosar
despesas consideradas indevidas” e “adicionar receitas consideradas omitidas”. Diante disso, o
voto vencedor se baseou na Solução de Consulta Interna Cosit 16, segundo a qual “não se pode
concluir que a autoridade fiscal deva aprovar o saldo negativo de IRPJ demonstrado na DIPJ
correspondente, e decidir pela homologação da compensação, sem a verificação prévia da liquidez
e certeza do indébito tributário que lhe dá suporte. A norma específica que versa sobre Dcomp
não deixa dúvidas quanto à limitação da homologação tácita somente às compensações, e não ao
crédito em si”. E acrescenta, nos termos da referida solução de consulta, que “o procedimento de
homologação da compensação é iniciado pelo próprio contribuinte, que tem o ônus de provar que
possui o respectivo direito creditório, e por isso deve manter a documentação pertinente até que
encerrados os processos que tratam da utilização daquele crédito”.
É nítida, portanto, a divergência interpretativa entre o acórdão recorrido e o
Acórdão paradigma n. 9101-003.692: enquanto o primeiro admite a redução do crédito de saldo
negativo de IRPJ, por meio da glosa de despesas, passados mais de 5 anos do ano-calendário
correspondente, na hipótese do referido crédito ter sido utilizado pelo contribuinte para
compensação com outros débitos; o segundo entendeu que, por se tratar de direito creditório
materializado em saldo negativo, as alterações na base de cálculo do imposto submetem-se ao
prazo decadencial do art. 150, § 4o do CTN.
Diante do exposto, deve ser conhecido o recurso especial do sujeito passivo.

II – MÉRITO
No mérito, o cerne da divergência é a possibilidade de a Autoridade Fiscal, no
âmbito de processo de compensação e transcorrido o prazo de 5 anos previsto no §4o do art. 150
do CTN, refazer a apuração do crédito de saldo negativo de IRPJ, glosando despesas e adicionando
receitas, e, com isso, homologar parcialmente as declarações de compensação. No presente caso,
o crédito de saldo negativo de IRPJ refere-se ao ano-calendário 2001, as declarações de
compensação não homologadas foram transmitidas entre fevereiro de 2004 e julho de 2008 e o
despacho decisório que refez a apuração do saldo negativo foi cientificado ao contribuinte em
30.01.2009 (fl. 1127).
A Autoridade Fiscal tem o prazo de 5 anos, contados da data da entrega das
declarações de compensação, para homologá-las, sob pena de homologação tácita (§5o do art. 74
da Lei no 9.430/96). Tal prazo, entretanto, não se confunde com aquele de 5 anos, contados, em
Fl. 1900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.153 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19647.005529/2006-46
11
regra, da ocorrência do fato gerador3, para o Fisco constituir eventual diferença decorrente de
lançamento efetuado pelo sujeito passivo nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação
(§4o do art. 150 do CTN).
Isso significa que, após o decurso do prazo decadencial, não é mais permitido ao
Fisco alterar base de cálculo de tributo incidente sobre o lucro informado em DIPJ, por força do
§4o do art. 150 do CTN. No entanto, enquanto não transcorrido o prazo de homologação tácita da
declaração de compensação, pode o Fisco confirmar os requisitos legais de dedução de retenções
na fonte e estimativas mensais na apuração de saldo negativo de IRPJ, nos termos do §5o do art.
74 da Lei no 9.430/96.
Nesse sentido já se manifestou a CSRF4:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
PROCESSOS
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. REVISÃO PELO FISCO DA APURAÇÃO E DO QUANTUM DEVIDO,
CONFESSADO
PELO
CONTRIBUINTE
MEDIANTE
DECLARAÇÃO.
PRAZO
DECADENCIAL. APLICAÇÃO.
Considerando que a revisão pelo Fisco da apuração e do quantum devido, enseja a
necessidade de realização de lançamento de ofício das diferenças apuradas, na
forma prevista na lei que rege o processo administrativo fiscal, não há
fundamento para afastar a aplicação dos prazos decadenciais previstos no art. 150
ou 173, inc. I do CTN às revisões desta natureza feita pela autoridade
administrativa no bojo da análise dos pedidos de restituição e/ou compensação.
Ultrapassado o prazo decadencial, o lançamento resta homologado e torna-se
imutável a apuração do quantum de tributo devido confessado pelo
contribuinte”.
Para melhor compreensão do tema, cumpre transcrever, ainda, trecho do voto do
Redator designado, Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, contido no referido acórdão:
“Em suma, entendo que não há fundamento para afastar a aplicação dos prazos
decadenciais previstos no art. 150 e 173, inc. I do CTN aos processos de revisão de
base de cálculo e do quantum devido pelo sujeito passivo no bojo da análise dos
pedidos de restituição e/ou compensação.
Tal conclusão, obviamente, não se aplica ao exame das parcelas que compõem a
quitação do crédito tributário apurado e objeto de pedido de
restituição/compensação total ou parcial pelo sujeito passivo, pois estas

3 Se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial contar-se-á a partir do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173 do CTN.
4 Acórdão no 9101-005.937, Rel. Andréa Duek Simantob, Redator designado Luiz Tadeu Matosinho Machado, j. em
06.12.2021.
Fl. 1901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.153 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19647.005529/2006-46
12
correspondem à essência do direito creditório pleiteado, sem as quais inexiste o
próprio crédito.
Por isto, as parcelas que compõem a extinção/quitação do crédito podem ser
examinadas e rejeitadas pelo Fisco, quando não comprovadas, dentro do prazo
previsto no art. 74, § 5o da Lei no 9.430/1996, no caso de compensações ou até
que se profira o despacho decisório, no caso de simples pedido de restituição, vez
que, diferente das compensações, a lei não estabelece um prazo máximo para seu
reconhecimento”.
Aplicando-se tais lições ao presente caso, temos que, como as referidas declarações
de compensação foram transmitidas entre fevereiro de 2004 e julho de 2008 e o despacho
decisório correlato foi cientificado ao contribuinte em 30.01.2009, não há que se falar em
homologação tácita das declarações de compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ,
referente ao ano-calendário de 2001.
Ademais, no prazo de 5 anos, contados da data da entrega das declarações de
compensação - isto é, até fevereiro de 2009 ou julho de 2013, a depender da data de transmissão
de cada uma das declarações de compensação - a Autoridade Fiscal pode examinar a formação do
saldo negativo, verificando a higidez e suficiência do direito creditório a partir do imposto apurado
e declarado na DIPJ do período. Não pode, entretanto, em 30.01.2009, seja por meio de
lançamento de ofício, seja em despacho decisório que analisa declaração de compensações,
reapurar o quantum devido a título de IRPJ no ano-calendário de 2001, glosando despesas e
adicionando receitas, tendo em vista o decurso do prazo previsto no §4o do art. 150 do CTN.
Portanto, assim como decidido no voto vencido do acórdão recorrido, deve ser
cancelada a majoração feita na apuração do IRPJ devido referente ao ano-calendário 2001,
reestabelecendo-se o IRPJ apurado pela Recorrente, no valor total de R$ 728.832,92.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO ESPECIAL e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO para cancelar o IRPJ devido referente ao ano-calendário 2001,
reestabelecendo-se o IRPJ apurado no valor total de R$ 728.832,92.
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 1902
DF CARF MF
Original